Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709440-04.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIO SANTOS PINHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO.TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. PROVAS LÍCITAS. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. DELITO PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR FATO CRIMINOSO ANTERIOR. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA NÃO EVIDENCIADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem e busca pessoal e veicular se o comportamento dos réus justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial. 2. Não há falar em nulidade quando não consta dos autos qualquer evidência de que os policiais tenham agido de forma violenta ou com abuso de poder durante a abordagem. 3. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 4. As condições em que se desenvolveu a ação, as informações obtidas a partir do depoimento das testemunhas e da própria corré e as provas periciais acostadas aos autos evidenciam a prática da traficância imputada na denúncia. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio (art. 28 da Lei no 11.343/06). 5. Estando demonstrado, a partir dos depoimentos uníssonos e harmônicos das testemunhas, que houve reiterada desobediência às ordens de parada, ensejando perseguição policial ao longo de vários quilômetros, fica caracterizado o delito descrito no art. 330 do CP. 6. Não há como se desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, durante cumprimento de pena por fato criminoso anterior, volta a delinquir. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização. 7. O art. 42 da Lei n. 11.343/06 dispõe que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. 7.1. In casu, a natureza da droga apreendida, embora nociva, é sabidamente de menor potencial ofensivo à saúde, o que não justificaria, por si só, a exasperação da pena-base. Isso porque a maconha, “dentre as demais drogas existentes é a substância com menor potencial lesivo” (STJ, HC no 489.079/MS – Relator: Min. Felix Fischer, 1o.4.2019). A quantidade apreendida, apesar de não ser ínfima, não se mostra igualmente relevante para justificar a análise desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas. 8. O Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável. Contudo, sugere a jurisprudência dominante a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância presente, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal. 9. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal e 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência probatória; b) artigo 244 do CPP, sustentando que a abordagem policial é nula por não ter observado os requisitos legais. Aduz que a abordagem foi realizada sem indícios de traficância. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 244 do CPP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Ademais, no mesmo sentido da tese recursal é o seguinte julgado do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência". 2. Na espécie, a busca pessoal realizada nos réus foi justificada com base apenas na alegação vaga de que eles haveriam demonstrado certo nervosismo ao avistarem a viatura policial e mudado o comportamento, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar as revistas, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.096.378/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010